Tribunal: TJBA
Processo: 8010285-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010285-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GEICIMAR SANTANA DO CARMO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8010285-92.2023.8.05.0001
,
da Capital, em que figuram como
APELANTE,
BANCO C6 S.A.
e como
APELAD
O,

GEICIMAR SANTANA DO CARMO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.